Tribunal: TJDFT
Processo: 0004406-95.2000.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004406-95.2000.8.07.0001 RECORRENTES: TAVARES JOIAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, VÂNIA LUCIA RABELO TAVARES, WANDER TAVARES DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 174, PARÁG. ÚNICO, I. REDAÇÃO ORIGINAL. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DIGITALIZAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contado a partir da data de sua constituição definitiva. 2. Até a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN, a interrupção da prescrição ocorria mediante a efetiva citação do devedor. Assim, na hipótese em que o despacho de citação foi proferido antes da vigência da LC no 118/2005, deve ser seguida a redação original do dispositivo. 3. O despacho citatório, bem como a expedição e cumprimento do correspondente mandado são atos de responsabilidade do Poder Judiciário, de forma que a demora na prática de todos esses atos não pode acarretar prejuízos ao exequente. 4. Em observância ao disposto no Enunciado no 106 da Súmula do STJ, nas situações em que constatada a morosidade do Poder Judiciário, não se pronuncia a prescrição. 5. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, colacionando julgados do STJ e do TJBA, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que a perda da pretensão executiva pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor. Argumenta que o enunciado 106 da Súmula do STJ visa proteger o credor diligente da morosidade judicial, e não o credor que se mantém inerte e não promove os atos necessários ao andamento do feito. Requer a condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Em relação à prescrição originária, o acórdão deixou claro que a ausência de regular andamento do processo havia se dado, exclusivamente, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, sendo aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse ponto, está firmada nesta Corte a compreensão de que a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais, por implicar indispensável reexame de matéria fático-probatória, é tema insuscetível de reapreciação em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ (Tema 179, REsp 1.102.431/RJ)” (AgInt no AREsp n. 2.246.846/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024.) Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto aos pedidos de condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência e de majoração dos honorários recursais, embora este último esteja previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015